Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000524-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão, Alistamento / Serviço Eleitoral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0012-64 (APELADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS – OPERAÇÃO DESTINADA À EXPORTAÇÃO – REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO – POSTERIOR VENDA À EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA E EFETIVA SAÍDA DA MERCADORIA DO TERRITÓRIO NACIONAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 155, §2o, X, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 3o, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996 – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE – DESCUMPRIMENTO FORMAL DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE NÃO AFASTA A IMUNIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DEVE OBSERVAR O CRITÉRIO ESCALONADO – ART. 85, §§3o E 5o, DO CPC – ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL DE CADA FAIXA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado, em ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulada com tutela antecedente, para reconhecer a nulidade do Auto de Cobrança Fazendário n. 779386/76/68/2013 e extinguir o crédito tributário de ICMS, bem como a multa correspondente, decorrente da suposta ausência de comprovação da exportação da mercadoria descrita na Nota Fiscal n. 39090.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há incidência de ICMS sobre operação de remessa para formação de lote com posterior exportação por empresa comercial exportadora; e (ii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios escalonados previstos no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de contestação pela Fazenda Pública não implica, por si só, nulidade processual, tampouco exonera o ente público do ônus de rebater os fatos comprovadamente demonstrados pela parte autora.

4.

A Nota Fiscal n. 39090 refere-se a operação de remessa com fim específico de exportação, posteriormente concretizada por empresa comercial exportadora, conforme comprovado por registros oficiais e documentos fiscais, o que atrai a incidência da imunidade tributária prevista no art. 155, §2o, X, “a”, da CF/1988.

5.

A LC n. 87/1996, art. 3o, II e parágrafo único, equipara à exportação direta as saídas de mercadorias com fim específico de exportação, realizadas para empresa comercial exportadora, em conformidade com o procedimento descrito nos autos.

6.

A alegação de reintrodução da mercadoria no mercado interno não se sustenta diante das provas documentais que atestam a efetiva exportação.

7.

A exigência de ICMS baseada em meras formalidades acessórias, quando demonstrada a destinação da mercadoria ao exterior, desvirtua a finalidade da imunidade constitucional, que não comporta interpretação restritiva.

8.

Os honorários advocatícios devem observar o critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, devendo ser fixados no mínimo legal de cada faixa, conforme o valor do proveito econômico obtido na demanda.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incide a imunidade prevista no art. 155, §2o, X, “a”, da CF/1988 nas operações de remessa com fim específico de exportação realizadas por produtor para empresa comercial exportadora, quando comprovada a efetiva exportação da mercadoria.

2.

A Fazenda Pública, ainda que revel, não se exime do ônus de impugnar os fatos documentalmente comprovados.

3.

A fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública deve observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, mediante cálculo escalonado por faixas de valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2o, X, “a”; LC n. 87/1996, art. 3o, II e parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 3o e 5o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 100524-73.2020.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulada com tutela antecedente, ajuizada por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Cobrança Fazendário (ACF) n. 779386/76/68/2013, bem como extinguir o crédito tributário e a multa dele decorrente.

Consta dos autos que o lançamento teve origem na suposta ausência de comprovação de exportação de mercadorias acobertadas por diversas notas fiscais, remanescendo, após o trâmite administrativo, a exigência apenas em relação à Nota Fiscal n. 39090, sob o fundamento de que não teria sido demonstrada a efetiva exportação da mercadoria, o que ensejaria a incidência do ICMS.

A parte autora sustentou, desde a inicial, que a operação documentada pela referida nota fiscal consistiu em remessa para formação de lote com fim específico de exportação, posteriormente devolvida simbolicamente e vendida a empresa comercial exportadora, a qual promoveu a exportação efetiva da mercadoria, circunstância devidamente comprovada por memorandos e registros de exportação, atraindo a incidência da imunidade prevista no art. 155, §2o, X, “a”, da Constituição Federal, bem como no art. 3o, II, e parágrafo único, da Lei Complementar n. 87/1996. (Id. 329577890).

O Juízo de origem reconheceu que a prova documental produzida era suficiente para demonstrar a efetiva exportação da mercadoria, afastando a ocorrência do fato gerador do ICMS e, por conseguinte, declarando a inexistência do débito tributário questionado. (Id. 329578358).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da revelia à Fazenda Pública, a alegada ausência de comprovação da exportação e a reintrodução da mercadoria no mercado interno, pugnando pela reforma da sentença. (Id. 329578361).

Apresentadas contrarrazões, pugnando pela mantença da sentença. (Id. 329578365).

Recurso tempestivo (Id. 329578362). Sem preparo por isenção legal. (Id. 329737390).

A douta Procuradoria-geral de Justiça, instado na condição de custos legis, manifestou ausência de interesse público a justificar sua intervenção de mérito, deixando de emitir parecer. (Id. 341436855).

Após, vieram-me os autos à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação contra sentença do Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulada com tutela antecedente, ajuizada por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Cobrança Fazendário (ACF) n. 779386/76/68/2013, condenando o Ente |Público Fazendário ao pagamento dos honorários advocatícios,

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da incidência, ou não, do ICMS sobre a operação documentada pela Nota Fiscal n. 39090, especificamente quanto à alegada ausência de comprovação de exportação da mercadoria.

De início, cumpre afastar a alegação de nulidade processual decorrente da ausência de contestação pelo Estado. Ainda que à Fazenda Pública não se apliquem, em sua plenitude, os efeitos materiais da revelia, tal circunstância não a exime do ônus de infirmar, de forma concreta, os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, sobretudo quando estes se encontram amplamente demonstrados por prova documental pré-constituída.

No mérito, verifica-se que a sentença recorrida examinou com acuidade o conjunto probatório dos autos. Conforme documentado, a Nota Fiscal n. 39090 refere-se à remessa de mercadoria para formação de lote com fim específico de exportação, operação que, por expressa disposição constitucional e infraconstitucional, equipara-se à exportação direta.

A sequência fática demonstrada nos autos evidencia que a mercadoria foi remetida para formação de lote em recinto alfandegado, posteriormente devolvida simbolicamente e, em seguida, vendida a empresa comercial exportadora, a qual promoveu a efetiva exportação ao exterior, circunstância comprovada por memorandos de exportação e registros oficiais, nos quais constam, inclusive, a identificação do produtor e o vínculo com a operação originária.

Nesse contexto, incide a imunidade tributária prevista no art. 155, §2o, X, “a”, da Constituição Federal, segundo a qual o ICMS não incide sobre operações que destinem mercadorias ao exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento dos créditos anteriores. A Lei Complementar n. 87/1996, por sua vez, reforça esse comando ao equiparar às exportações diretas as saídas de mercadorias realizadas com fim específico de exportação para empresas comerciais exportadoras ou armazéns alfandegados.

Não se sustenta, portanto, a tese recursal de que teria havido reintrodução da mercadoria no mercado interno, pois a documentação constante dos autos demonstra, de forma clara e coerente, a destinação final ao exterior, sendo insuficiente, para afastar a imunidade constitucional, a invocação de supostas falhas formais em obrigações acessórias, quando comprovada a substância da operação de exportação.

Ademais, permitir a tributação de operação efetivamente destinada à exportação, sob fundamento meramente formal, implicaria esvaziar a eficácia da imunidade constitucional, que se apresenta como verdadeira limitação ao poder de tributar, não podendo ser afastada por interpretação restritiva ou por exigências acessórias que não comprometam a comprovação do fato material.

Assim, considerando os fatos comprovados nos autos, a legislação constitucional e infraconstitucional aplicável e a jurisprudência consolidada sobre o tema, conclui-se que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a ordem jurídica, não merecendo qualquer reparo.

No que concerne aos honorários advocatícios, assiste razão parcial ao ente apelante. Embora mantida a procedência do pedido declaratório, a fixação da verba honorária deve observar, de forma rigorosa, o critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, aplicável às causas em que figure a Fazenda Pública. Na hipótese concreta, considerando o valor do proveito econômico e a natureza da demanda, mostra-se prudente e consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar os honorários no mínimo legal de cada faixa, respeitando-se a técnica de cálculo progressivo estabelecida pelo legislador, de modo a assegurar remuneração adequada ao patrono da parte vencedora, sem incorrer em excessos.

Para fins do art. 1.023 do Código de Processo Civil, têm-se por prequestionadas as matérias veiculadas nos autos, especialmente aquelas relativas à imunidade do ICMS nas operações destinadas à exportação, à interpretação do art. 155, §2o, X, “a”, da Constituição Federal, bem como dos arts. 3o, inciso II, e parágrafo único, da Lei Complementar n. 87/1996, além do art. 85, §§3o e 5o do Código de Processo Civil, na extensão necessária ao deslinde da controvérsia.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para: quanto ao mérito, mantendo-se a sentença que declarou a inexistência do débito tributário, contudo, para adequar a fixação dos honorários advocatícios, os quais deverão ser arbitrados de forma escalonada, na forma do art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, no mínimo legal de cada faixa, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026